Tribunal: STF
Processo: Rcl 94855
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO: DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por I T C A L, em 15.5.2026, contra ato do Desembargador Sandoval Oliveira, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que, no Mandado de Segurança Criminal n. 0718879- 37.2026.8.07.0000, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.

2. A defesa afirma que “a empresa reclamante sofreu bloqueio integral de ativos financeiros em cautelar sigilosa vinculada à persecução penal que apura supostos crimes de lavagem de dinheiro. Embora a medida patrimonial já tenha produzido efeitos concretos contra a pessoa jurídica, com indisponibilidade de valores em conta bancária operacional, a defesa técnica não obteve acesso efetivo à decisão que determinou a constrição nem aos elementos formalizados que a embasaram” (fl. 2, e-doc. 1).
Assevera que “o Relator, entretanto, indeferiu a liminar, sob o fundamento de que haveria diligências pendentes e de que o direito de acesso previsto na Súmula Vinculante nº 14 não seria absoluto. Com isso, a decisão reclamada aplicou indevidamente o enunciado vinculante, pois confundiu o legítimo resguardo de diligências em curso com a negativa absoluta de acesso a atos já praticados, documentados e diretamente lesivos ao patrimônio da reclamante” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “não reivindica acesso a providências futuras, estratégias investigativas pendentes ou diligências ainda não formalizadas; requer apenas acesso ao que já foi documentado e que já produziu consequência jurídica concreta contra a reclamante” (fl. 3, e-doc. 1).

Salienta que a Súmula Vinculante n. 14 “impede que atos já formalizados, especialmente aqueles que fundamentam medidas restritivas de direitos, sejam mantidos inacessíveis à defesa do sujeito diretamente atingido. No caso concreto, a constrição patrimonial já foi efetivada, o valor bloqueado foi identificado no próprio Mandado de Segurança e a medida produziu efeitos imediatos sobre a atividade empresarial da reclamante” (fl. 4, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“Diante do exposto, requer-se o recebimento e processamento da presente reclamação constitucional, com fundamento no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal, no artigo 988, III, do Código de Processo Civil, e na Lei nº 11.417/2006. 
Requer-se, liminarmente, que seja determinada à autoridade reclamada e/ou ao juízo de origem a imediata disponibilização à defesa técnica da decisão judicial que decretou o bloqueio patrimonial em desfavor da reclamante. 
Requer-se, ainda em sede liminar, o acesso aos fundamentos da cautelar, ao valor constrito, às contas atingidas e aos documentos já formalizados que subsidiaram a medida, desde que relacionados especificamente à reclamante e ao exercício do direito de defesa. 
Requer-se a requisição de informações à autoridade reclamada, bem como a oitiva da Procuradoria-Geral da República, na forma legal.
Ao final, requer-se seja julgada procedente a presente reclamação, cassando-se a decisão reclamada no ponto em que negou acesso à defesa e determinando-se a observância da Súmula Vinculante nº 14” (fls. 7-8, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

3. Põe-se em foco nesta reclamação se o Desembargador Sandoval Oliveira, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Mandado de Segurança Criminal n. 0718879-37.2026.8.07.0000, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

5. Consta na decisão reclamada, de 14.5.2026, a pendência de diligências que obstam o acesso da defesa da reclamante aos autos, nos seguintes termos:
“De início, convém pontuar que o direito de acesso aos autos de procedimentos investigatórios e medidas cautelares não é absoluto, admitindo-se a restrição quando o acesso puder comprometer diligências em curso ou a efetividade da investigação. 
A Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, ao resguardar o direito de defesa, distingue atos já documentados e diligências em curso. 
No caso vertente, não obstante o oferecimento de denúncia nos autos principais (ID 84075344), cujo recebimento se deu em 5/5/2026 (ID 274597974), observa-se que a medida constritiva imposta contra a impetrante foi efetivada apenas em 7/5/2026 (ID 84074523) e, conforme esclarecido nas informações prestadas pela autoridade judicial, ‘há diligências pendentes para serem concluídas’. (...)
Nesse descortino, considerando que a impetrante possui acesso aos autos principais (07021**-87.2023.8.07.0002) – circunstância demonstrada pela juntada de elementos constantes no acervo coligido àqueles autos – e diante das informações prestadas pelo juízo singular, no sentido de que os comandos lançados na cautelar n. 07021**-36.2026.8.07.0002 ainda não foram plenamente atendidos ou documentados, não há como acolher os pedidos de imediata habilitação da Defesa àqueles autos ou de acesso parcial à decisão de bloqueio, pois não há ilegalidade a ser reconhecida” (fls. 5-6, e-doc. 4).

6. O juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF, também em 14.5.2026, assentou, quanto à habilitação da defesa da reclamante:
“Com razão o órgão ministerial, porquanto, o deferimento de acesso aos autos, neste momento, poderia comprometer o andamento regular das diligências pendentes. 
Assim, INDEFIRO, por ora, os pedidos de habilitação formulados. 
No mais, deem-se vistas à delegacia de origem para que junte aos autos o resultado das diligências e se manifeste a respeito da necessidade de manutenção do sigilo” (fl. 3, e-doc. 5).

7. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. A autoridade reclamada demonstrou ter sido momentaneamente restringido o acesso pretendido, por haver diligências em curso, nos exatos termos da legislação vigente e da jurisprudência sumulada neste Supremo Tribunal Federal. 

8. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação. Foi apresentada fundamentação idônea para a restrição do acesso aos autos do processo pretendido pela defesa da reclamante, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.

Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 75.251-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.12.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).

“Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14.4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).

9. Rever a conclusão apresentada no ato questionado imporia desfazimento da presunção de veracidade do afirmado pela autoridade pública competente, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Publique-se. 

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora